Tribunal: STF
Processo: HC 114861
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE ESTELIONATO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa. Precedentes. 



    II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    III – Não procede a alegação da impetrante no sentido de que a escolha do fator de redução não foi fundamentada de forma idônea, porque os Ministros do STM, ao apreciarem a apelação, apresentaram as razões pelas quais entenderam que os pacientes não faziam jus ao máximo da redução pretendida, de modo que não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato questionado que justifiquem a atuação excepcional desta Corte.



    IV – Ordem denegada.